Tribunal: STF
Processo: RHC 64770
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
- CÓDIGO PENAL. ART. 218. DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
INEPCIA DA DENUNCIA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL (IMPOSSIBILIDADE).
I. EXERCITADA A REPRESENTAÇÃO PELA OFENDIDA APENAS 7 (SETE) DIAS
APÓS COMPLETADA A MAIORIDADE, NÃO HÁ FALAR-SE EM INOBSERVANCIA DO
PRAZO DECADENCIAL.
II. A INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AGIR COMO DOMINUS LITIS
DECORRE DE ATESTADO DE POBREZA PASSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE,
NÃO INFIRMADO, PROVADAMENTE, PELO RECORRENTE.
III. DENUNCIA QUE SUPRE OS ELEMENTOS ESSENCIAS PARA A TIPIFICAÇÃO E
O EXERCÍCIO DA DEFESA.
IV. DESCONFIGURAÇÃO DO DELITO QUE IMPLICARIA EM APROFUNDADO EXAME DE
PROVAS, INVIAVEL NA VIA SUMARIA DO WRIT.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.